Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-62.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005630-62.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREIA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 053.253.521-99 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1005630-62.2019.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

ANDREIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTA CORRENTE NÃO ENCERRADA - DÉBITO EXISTENTE - INSCRIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO NOVO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Na inicial, a autora alega que apesar de optado pela abertura de conta salário para se isentar de pagamentos de taxa de manutenção e o pedido de cancelamento em 27/02/2018, sua conta continuou ativa sendo alvo de débitos por parte da Ré, totalizando, exclusivos de título de tarifas bancárias, sendo negativado seu nome em 05/2019, no valor de R$135,92.

No entanto, não restaram comprovados pela Reclamante os fatos constitutivos de seu direito,
pois inexistem aos autos comprovação do encerramento da conta corrente
, fato que caberia ser demonstrado pelo Consumidor, para tentar legitimar a sua insurgência contra a negativação em seu nome.

Além do mais,
o áudio acostado pela autora (ID
45277520
)não consegue demonstrar os fatos narrados na exordial, pois apenas demonstra o interesse da autora em negociar o débito.

Embora a autora alegue que teria contrato apenas conta salário
, o extrato apresentado demonstra que se trava de conta fácil, em que foi pago tarifas bancárias todos os meses, de forma reiterada e sem oposição
, assim, não há que se falar em desconhecimento de cobranças pelo uso da conta contratada.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a parte Reclamada quanto a inscrição lançada a em nome do Consumidor.

Sendo a improcedência medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão do artigo 98, §§2° e 3° do CPC/2015, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020